Tribunal: STF
Processo: ADI 3262
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-02
Data de publicação: 2004-09-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA AD REFERENDUM. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA OS §§ 1º, 2º E 3º
 DO ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 20 DE JANEIRO DE 2004 E
EM FACE DE TODA A LEI COMPLEMENTAR Nº 158, DE 29 DE JANEIRO DE 2004,
 AMBAS DO ESTADO DO MATO GROSSO. VIOLAÇÃO AO INCISO I DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 158 C/C O ART. 161, INCISO I, DA CONSTIUTIÇÃO FEDERAL
DE 1988.
- Reconhece-se plausibilidade da tese sustentada na
inicial, uma vez que, ao disciplinar os índices de participação dos
Municípios de Mato Grosso no produto da arrecadação do ICMS, as leis
 impugnadas nesta ação direta de inconstitucionalidade laboraram no
campo normativo reservado à lei complementar federal.
- Medida
cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.